Tribunal: TJMT
Processo: 1046865-15.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046865-15.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALEX DUARTE DE ARAUJO - CPF: 010.497.021-90 (RECORRENTE), THIAGO ARAAO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 021.134.641-10 (ADVOGADO), EULLER GUSTAVO POMPEU DE BARROS GONCALVES PREZA - CPF: 694.494.141-49 (RECORRIDO), JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - CPF: 866.064.171-04 (ADVOGADO), MARINE DE MACEDO BORGES PREZA - CPF: 971.876.901-34 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE

JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso
: 1046865-15.2022.8.11.0001

Origem:
8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):
EULLER GUSTAVO POMPEU DEBARRO GONÇALVES

PREZA E MARINE DE MACEDO BORGES PREZA

Recorrido(s)
:
ALEX DUARTE DE ARAÚJO

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – Ação de ressarcimento c/c obrigação de pagamento de multa contratual por descumprimento de cláusula contratual e indenização por danos morais – ressarcimento de valores pagos indevidamente pelo reclamante – danos morais e materiais devidos – multa contratual devida ao reclamante – improcedência do pedido contraposto – recurso conhecido e improvido.

Cuiabá (MT), 11 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa os recorrentes a reforma da decisão monocrática prolatada no id. 195963169, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar os reclamados a restituírem solidariamente o reclamante a título de danos materiais, a quantia despendida para liquidação dos IPTU’s em atraso, acrescida da taxa de emolumentos, no valor de R$ 14.003,63 (catorze mil, três reais e sessenta e três centavos), com correção pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Inconformada, os reclamados recorrem da sentença, objetivando a sua reforma (id. 195963175).

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos apresentados pelo recorrente, pugnando a manutenção da sentença singular (id. 196264150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Em síntese, o reclamante alega que, em 22/09/2020, celebrou com os reclamados um contrato de compra e venda
de um terreno, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), ocorrendo a transmissão da posse definitiva em 25/06/2021. Afirma que após a celebração do instrumento contratual, verificou a existência de vários débitos referentes ao IPTU dos anos 2017 a 2020, período em que o imóvel estava na posse dos recorrentes. Assim, pontua não ser sua responsabilidade arcar com tais gastos, tal como prevê o contrato firmado entre as partes.

Assevera que os reclamados deixaram de realizar o pagamento, e seu nome foi protestado pelo município de Cuiabá, motivo que o fez desembolsar o valor de R$ 12.242,11 (doze mil, duzentos e quarenta e dois reais e onze centavos) para quitação integral do débito, acrescido da taxa de emolumento no importe de R$ 880,76 (oitocentos e oitenta reais e setenta e seis centavos) para cancelamento do protesto.

Por fim, pugna pelo ressarcimento do valor pago pelos IPTU’s atrasados, somado ao da taxa de emolumentos, totalizando R$ 13.122,87 (treze mil cento e vinte e dois reais e oitenta e sete centavos), bem como o pagamento da multa contratual prevista na 10ª cláusula, no importe de R$ 17.994,72 (dezessete mil novecentos e noventa e quatro reais e setenta e dois centavos) e indenização por danos morais no valor de R$ 17.362,41 (dezessete mil trezentos e sessenta e dois reais e quarenta e um centavos).

Em sua contestação, os reclamados confirmam a celebração do contrato, e afirmaram que a parte reclamante não cumpriu o acordo, pois realizou o pagamento do valor do imóvel extemporaneamente. Acrescem que o pagamento foi realizado sem a incidência de multa ou juros sobre o valor inicialmente acordado, novamente descumprindo as cláusulas contratuais. Alegam, ainda, que o reclamante tinha ciência da dívida existente no imóvel quanto ao IPTU e que tal débito pertencia à imobiliária que alienou o terreno, ocorrendo a tradição apenas no ano 2019. Desse modo, entendem que a dívida de IPTU vinculado ao lote é de responsabilidade da imobiliária e da construtora, motivo pelo qual requer a procedência do pedido contraposto no valor de R$ 24.744,61 (vinte e quatro mil setecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e um centavos), referente à multa e aos juros por atraso, bem como R$ 3.958,30 (três mil novecentos e cinquenta e oito reais e trinta centavos) desembolsados por despesas cartorárias e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelo descumprimento contratual.

Pois bem. Conforme se depreende dos autos, é incontroversa a relação contratual entre as partes, pois celebrado um instrumento contratual de compra e venda do imóvel descrito na inicial, cujo valor remonta R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Dessa forma, a controvérsia reside quanto a quem descumpriu com suas obrigações.

No caso em tela, os recorridos não lograram se desvencilhar do ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo e extinto do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A exemplo, com relação à responsabilidade pela regularização do imóvel em questão, a responsabilidade era
dos
reclamados, conforme descrito na cláusula 2ª, alínea “b”, conforme abaixo transcrito:

Cláusula 2ª (...)

b) Existe saldo devedor dos vendedores com o condomínio e IPTU na prefeitura e estes são de sua responsabilidade de regularização.

E, ainda, conforme muito bem observado na sentença recorrida, os vendedores garantiam que o imóvel estava sem quaisquer ônus, inclusive de ordem tributária, fazendo crer que até a tradição do bem não haveria nenhuma pendência financeira sobre o imóvel (cláusula 2º, alínea “a”).

Desse modo, as pendências tributárias, relativas ao imóvel em questão, sem dúvida alguma, é de responsabilidade dos reclamados, devendo estes restituírem de forma solidária todos os gastos realizados pelo reclamante, no que concerne à regularização de tais débitos perante a prefeitura municipal, pois devidos antes da tradição do bem, bem como os gastos relativos ao levantamento dos protestos lançados em seu cadastro.

Considerando o descumprimento acima mencionado, entendo direito do reclamante a multa estipulada na cláusula 10ª do contrato celebrado. Dessa forma, em consonância com a sentença recorrida, condeno os reclamados ao pagamento do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), relativo aos 10% (dez por cento) da Cláusula Penal do instrumento contratual.

Com relação ao dano moral pleiteado pelo reclamante, entendo que o imbróglio envolvendo a compra do terreno em questão, não configura as situações que ensejam a referida indenização, pois apesar de possivelmente a situação ter sido frustrante, entendo que não houve, no caso, potencial e irreparável sofrimento da parte reclamante. Desse modo, incabível o dano moral pleiteado.

Quanto ao pedido contraposto apresentado pelos reclamados, entendo não prosperar, pois ao analisar a defesa, não vislumbrei, por exemplo, qualquer comprovante de pagamento de valores relativos à transferência do imóvel, conforme analisado anteriormente, cuja obrigação era dos recorrentes (Cláusula 2ª, alínea “b”.

Sobre a multa contratual pleiteada pelos recorrentes, restou demonstrado nos autos que o reclamante efetuou o pagamento de forma tempestiva do montante acordado (id. 167387743).

Diante do exposto, a sentença recorrida deve ser mantida. Portanto, considerando que os recorrentes não trouxeram em suas razões recursais nenhum outro elemento com fito de alterar o julgado recorrido, entendo por sua manutenção.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivos, e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo na íntegra sentença recorrida, nos termos em que foi proferida.

Condeno os recorrentes solidariamente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024